Tribunal: TJDFT
Processo: 0750585-40.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0750585-40.2023.8.07.0001 APELANTE: RICARDO DE SOUZA FURTADO APELADO: CAIXA SEGURADORA S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelação interposta por Ricardo de Souza Furtado (Embargante) contra a r. sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos nos Embargos à Execução, mantendo hígidos a ação executiva e o seu título. Nas razões recursais Id. 62135972, o Apelante (embargante) requer, primeiramente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, sob o argumento de que poderá suportar danos irreparáveis ou de difícil reparação, caso a execução prossiga, pois perderá a caução ofertada em garantia do juízo, além de sofrer novas constrições de bens e valores. No mérito, requer que sejam julgados procedentes os pedidos elencados na petição inicial dos Embargos à Execução. Preparo comprovado – Ids. 202307133 e 202307134. As contrarrazões foram apresentadas – Id. 204874726. Decido. Segundo o caput do art. 1.012 do Código de Processo Civil, a apelação terá efeito suspensivo. Também o § 4o do referido art. 1.012 preconiza que a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso em apreciação, pede o Apelante a suspensão dos efeitos da r. sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados nos Embargos à Execução e manteve hígidos a ação executiva e o título. O art. 1.012 do CPC assim dispõe: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” (g.n.) No entanto, a r. sentença produzir efeitos imediatos, pois se encaixa perfeitamente na hipótese do art. 1.012, § 1o, III, do Código de Processo Civil, de modo que não procede a pretendida suspensão. Aliás, é nesse sentido a orientação jurisprudencial desta egrégia Corte de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO RECURSAL. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO NA DEMORA. NÃO DEMONSTRAÇAO. REGRA DO ART. 1.012, §1o, III, CPC. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS HERDEIROS DO COEXECUTADO FALECIDO. NULIDADE NÃO VERIFICADA. SUCESSÃO PROCESSUAL REGULAR. CESSÃO DE DIREITOS SEM ANUÊNCIA DO EXEQUENTE. INEFICÁCIA. ILEGITIMIDADE DOS TERCEIROS CESSIONÁRIOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Quanto aos efeitos a serem conferidos ao recurso, há que se distinguir duas possibilidades distintas: efeito suspensivo excepcional a recurso de apelação, regulado pelo artigo 1.012, §4o, CPC; efeito suspensivo por oposição de embargos à execução, disciplinado pelo art. 919, §1o, CPC. 1.1. A regra estatuída pelo art. 919 do CPC não confere efeito suspensivo automático aos embargos à execução. Apenas excepcionalmente, nos casos em que "verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes" (art. 919, §1o, do CPC), confere-se efeito suspensivo à ação executiva correlata aos embargos do executado. Não é esta a hipótese vertente. 1.2. Noutro giro, no que diz respeito ao disposto no § 4o do art. 1012 do CPC, recorde-se que "São as circunstâncias do direito material debatido em juízo que devem iluminar a eventual dispensa do efeito suspensivo." (Marinoni, Luiz Guilherme et alli. Comentários ao Código de Processo Civil, artigos 976 ao 1.044, Volume XVI, Revista dos Tribunais, São Paulo, p.109). A apelante sequer indica probabilidade do direito e de perigo na demora aptos a autorizar concessão de excepcional efeito suspensivo na hipótese: alegações de "gravidade das questões ora expendidas" (ID 44731131, p. 14) não se prestam ao fim pretendido. 2. Na origem, URBANIZADORA PARANOAZINHO S.A. ajuizou ação de execução de título extrajudicial (processo n. 0712190-03.2019.8.07.0006) contra LUIZ CARLOS BOVE e MARIA BENTO RODRIGUES BOVE com pedido de obrigação de fazer contemplada em compromisso particular firmado entre as partes para regularização fundiária e se consubstancia na lavratura da escritura pública do imóvel no prazo de 30 dias. Na citação da coexecutada MARIA BENTO RODRIGUES BOVE, sobreveio a informação do falecimento do coexecutado LUIZ CARLOS BOVE. Determinada a sucessão da parte coexecutada pelos herdeiros, não há falar em nulidade da execução por ausência de citação dos sucessores. 3. Nos termos do art. 784, III, do CPC, é título executivo extrajudicial o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas, hipótese dos autos. E a execução pode ser promovida contra o devedor, reconhecido como tal no título executivo (art. 779, II, CPC). 3.1. O título executivo extrajudicial que lastreia a execução (processo n. 0712190-03.2019.8.07.0006) consiste em "COMPROMISSO PARTICULAR PELA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - LOTE RESIDENCIAL". 3.2. A apelante MARIA BENTO RODRIGUES BOVE é legítima a figurar no polo passivo da execução em nome próprio, por assinar o Compromisso, juntamente com LUIZ CARLOS BOVE, na qualidade de "transatora" e "MORADORA" do imóvel objeto do título executivo extrajudicial e, por isso, contrair solidariamente as obrigações ali previstas. 4. A apelante e seu cônjuge firmaram em 18/05/2018 "ESCRITURA PÚBLICA DE CESSÃO DE POSSE SOBRE LOTE E SOBRE ACESSÕES" com terceiros, sem anuência da Urbanizadora, e os cessionários não se sub-rogaram em todas as obrigações previstas no Compromisso, exigências da Cláusula 7.1. do título executivo. 4.1. Assim, não há que se falar em inclusão dos terceiros que adquiriram os direitos relativos ao imóvel na demanda executiva, pois eles não figuram no título executivo extrajudicial que a embasa e a cessão não tem eficácia perante o exequente que não a anuiu. 4.2. Ademais, "a alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes" (CPC, art. 109). A sucessão processual do adquirente ou cessionário depende da anuência da parte contrária (art. 109, §1o, do CPC). Não demonstrada a concordância do embargado/apelado com a sucessão processual dos cessionários. 5. Recurso conhecido e, na extensão, desprovido.” (Acórdão 1723777, 07118283020218070006, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2023, publicado no DJE: 11/7/2023) “APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO MOVIDA CONTRA EX-CÔNJUGE DA EMBARGANTE, EM AÇÃO DE ALIMENTOS PROMOVIDA POR MENOR IMPÚBERE EM DESFAVOR DO EXECUTADO (EX-CÔNJUGE DA EMBARGANTE). EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS AUSENTES. BEM INDIVISÍVEL. EX-CÔNJUGE. PENHORA. POSSIBILIDADE. COTA PARTE. PRESERVAÇÃO. ENDEREÇO. ATUALIZAÇÃO. ÔNUS DAS PARTES. INTIMAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM GRAU DE RECURSO. APELAÇÃO IMPROVIDA. 1. Apelação contra sentença que, nos autos da ação de embargos de terceiros, movida contra ex-cônjuge da embargante, decorrente de ação de alimentos, julgou improcedente o pedido de levantamento da penhora realizada sobre o imóvel, mantendo os atos expropriatórios, registrando que 50% do valor obtido com a alienação é exclusivo da coproprietária, não devendo recair sobre esse percentual quaisquer ônus. 1.1. No apelo, a embargante pede a suspensão dos efeitos da sentença e, no mérito, a sua reforma considerando ausência de intimação pessoal para promover o regular andamento do feito, bem como afirma ser indevida a penhora que incidiu sobre a integralidade do imóvel. 2. O requerimento de efeito suspensivo ao apelo deve ser indeferido quando não se vislumbra a presença cumulativa dos requisitos legais, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. 3. (...). 6. Recurso improvido.” (Acórdão 1762847, 07458947420198070016, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2023, publicado no PJe: 3/10/2023) E mais, o Apelante (embargante) apenas requer o efeito suspensivo sem, entretanto, demonstrar a probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave ou de difícil reparação (art. 1.012, § 4o, do CPC). A simples alegação de que poderá perder a garantia ofertada e/ou sofrer novas constrições não justifica a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em suma, o Apelante não apresentou fundamentos suficientes para afastar a regra do recebimento do apelo no efeito meramente devolutivo e, por isso, o pleito de suspensão deve ser indeferido. Ante o exposto, recebo a Apelação somente no efeito devolutivo. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, tornem os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília, 30 de agosto de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora